Tribunal: TJSP
Processo: 2097816-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA SUPERVENIENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO
Por força da sentença de improcedência da ação, o presente agravo de instrumento perdeu de forma superveniente seu objeto. Desse modo, falta-lhe pressuposto recursal sem o qual é inviável o julgamento. Precedente do C. STJ.
RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097816-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados ANTONIO CARLOS MARQUEZINI (ESPÓLIO) e
CLÁUDIA FERREIRA MONTEIRO MARQUEZINI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2097816-84.2019.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2097816-84.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ANTÔNIO CARLOS MARQUEZINI
COMARCA: CAPITAL FORO REGIONAL DO BUTANTÃ
PROCESSO DE ORIGEM: 1001812-24.2019.8.26.0704
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: MÔNICA DE CÁSSIA THOMAZ PEREZ REIS
LOBO
(VH)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
SENTENÇA
SUPERVENIENTE
À
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO

PERDA
DO
OBJETO

RECURSO
PREJUDICADO
Por força da sentença de improcedência da ação, o presente agravo
de instrumento perdeu de forma superveniente seu objeto. Desse
modo, falta-lhe pressuposto recursal sem o qual é inviável o
julgamento. Precedente do C. STJ.
RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. Decisão que
DEFERIU o pedido de tutela de urgência, determinando que o Banco réu se abstenha de
iniciar o processo extrajudicial de consolidação na posse e propriedade do imóvel
residencial, até decisão final no feito, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos
reais), até o limite de R$40.000,00 (quarenta mil reais), ao argumento de que os documentos
dos autos evidenciam a probabilidade do Direito, visto que houve um empréstimo onde o
único imóvel da família foi dado em garantia.
Arguiu o agravante, em suma, que é possível a penhora de bem de família
que foi dado como garantia de hipoteca. Sustentou também ser legítima a inscrição do nome
da parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito.
O efeito suspensivo foi negado (fls. 265). Contraminuta (fls. 268/288).
Decisão da 17a Câmara de Direito Privado remeteu os autos para uma das
Câmaras da Seção de Direito Privado III, ante o reconhecimento da prevenção pela matéria
(fls. 301/302).
A agravada informou que a ação foi julgada improcedente, prejudicando a
análise do objeto (fls. 310).

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2097816-84.2019.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2097816-84.2019.8.26.0000
É o relatório.
O recurso deve ser julgado prejudicado.
Trata-se na origem de ação declaratória de nulidade de garantia fiduciária,
movida por Cláudia Ferreira Marquezini e espólio de Antônio Carlos Marquezini em face de
Banco do Brasil, em que pretende, em sede de tutela de urgência, que o requerido se
abstenha de iniciar procedimento extrajudicial para consolidação da propriedade do bem
imóvel residencial dos requerentes.
Na origem, ante a ausência de efeito suspensivo, o processo prosseguiu
normalmente, vindo a ser proferido julgamento de improcedência da ação ajuizada pela
agravada.
Por força do teor da r. Sentença, o presente agravo de instrumento perdeu de
forma superveniente seu objeto. Desse modo, falta-lhe pressuposto recursal sem o qual é
inviável o julgamento. Nesse sentido, segue precedente do C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO.
PROGRAMA
DE
RECUPERAÇÃO
FISCAL-REFIS.
VALOR
IRRISÓRIO EM FACE DO VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O INDEFERIMENTO DA
LIMINAR. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO
PROCESSO PRINCIPAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE
PREJUDICADO, POR PERDA DO OBJETO.
1. Observa-se que o presente Agravo Interno foi interposto contra
decisão que negou seguimento Recurso Especial no qual se objetiva
reformar acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento
manejado pela Contribuinte, em face do indeferimento de liminar em
Mandado de Segurança.
(...)
3. Dúvida não há de que, em situações tais, o Agravo de
Instrumento interposto na origem contra decisão interlocutória
que indeferiu a liminar, bem como todos os recursos que lhe
seguem, como o presente Recurso Especial, tornam-se sem
efeito, é dizer, perdem o objeto.
4. Agravo Interno da Contribuinte prejudicado, por perda do objeto.
(AgInt no REsp 1486017/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2097816-84.2019.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2097816-84.2019.8.26.0000
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe
21/08/2019)
Diante do exposto, declaro PREJUDICADO o agravo de instrumento.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora